Tribunal: TJPA
Processo: 0803133-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803133-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS NOGUEIRA SALHEB, KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOSA ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 273 §1º DO CÓDIGO PENAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ECSTASY E COCAÍNA) E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO, ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS (ANABOLIZANTES). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO TANTO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA COMO NAQUELA QUE A MANTEVE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM DENEGADA.

1. Restando evidenciado que o
decisum
que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentado, pois escoimado em elementos concretos extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, impõe-se a manutenção da segregação cautelar decretada a luz das disposições contidas no artigo 312, do Código de Processo Penal, com vistos à garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal;

2. Outrossim, a decisão se mostra correta diante da suposta prática de crime associação para o tráfico de entorpecentes e falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (anabolizantes), notadamente pelo farto material de manufatura e insumos farmacêuticos, medicamentos de uso controlado, medicamento de uso veterinário e substâncias entorpecentes (ecstasy e cocaína), encontrados na residência do paciente, situação que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema;

3.
Já está pacificado nesta Corte, que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados Drs. Ivanildo Ferreira Alves e Carlos Felipe Alves Guimarães, em favor dos nacionais Lucas Nogueira Salheb e Karla Beatriz de Paula Barbosa Alencar, em face do ato atribuído ao douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes na Id. 8535890, em síntese, que os pacientes se encontram encarcerados em razão de medida preventiva derivada de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, e 273 §1º, do Código Penal.

Aduzem que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, ante a ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar e dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Sustentam que fazem jus à liberdade provisória, uma vez que são primários, possuem bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, portanto, que merecem aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pedem, ao final,
ipsis litteris
:

“Conhecendo o Senso de Justiça de Vossa Excelência, seja concedida a presente ordem de
habeas corpus
em favor de LUCAS NOGUEIRA SALHEB e KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOSA ALENCAR, em caráter liminar, independentemente das informações da autoridade coatora, para colocá-lo em liberdade ou em PRISÃO DOMICILIAR COM OU SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, considerando os elementos ao norte explorados, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor dos pacientes;

Por fim, que seja oficiado a autoridade coatora para prestar as informações que tiver, bem como intimação do Ministério Público para manifestar sobre os pedidos.

A intimação pessoal dos advogados subscritores para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por essa Colenda Câmara.

A inicial está acompanhada de documentos (Id. 8535895 a Id. 8535914).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8542555, sendo prestadas as informações, Id. 8624231, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 8693517.

Na Id. 8093261, os impetrantes formularam pedido de desistência do
writ
em relação à paciente KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOSA ALENCAR.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Preliminarmente, saliento que a manifestação dos impetrantes em não ter mais interesse no prosseguimento da ação em relação à paciente, necessariamente, com relação a ela, implica na perda do objeto do remédio heroico.

A jurisprudência é nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO
WRIT
. HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(TJ-RS - HC: 70081890121 RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2019)

À vista do exposto, homologo a desistência postulada.

Passo ao exame do mérito da impetração em relação apenas ao paciente LUCAS NOGUEIRA SALHEB.

Da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa possibilitar à sua liberdade, pois
a decisão que decretou a prisão preventiva, Id. 8535896, assim como aquela que a manteve, Id. 8535897,
estão alicerçadas em elementos concretos, sendo esclarecedor transcrevê-las, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Em que pese os auspiciosos argumentos elencados pela Defesa Técnica dos requerentes, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão do Juízo Plantonista -
Id. 50703920
, que homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos flagrados.

Sendo assim, para o deferimento do pleito,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos -
aliquid novi
-, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nesse sentido:

[...]

Segundo consta dos autos, policiais civis lotados na Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) estavam em trabalho de investigação referente a venda ilegal de anabolizantes e comércio de entorpecentes sintéticos, quando a partir de informantes angariaram indícios sobre a existência de laboratório clandestino operando em um apartamento residencial no bairro do Marco, nesta capital.

Ainda de acordo com o Condutor do auto de prisão em flagrante, de forma prudente, teriam realizado
periciais técnicas em materiais supostamente obtidos com os custodiados
(thanoslab),
levantamento de informações
e

dados em fontes abertas e fechadas
, que apontaram indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva, o que culminou com a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, assim como o de autorização para extração de dados em equipamentos eletrônicos apreendidos no bojo da
medida cautelar nº 0820011-79.2021.8.14.0401
, posteriormente deferida.

Na oportunidade do cumprimento do mandado foi encontrado farto
material de manufatura
e
insumos farmacêuticos
,
medicamentos de uso controlado
,
medicamento de uso veterinário
e
substâncias entorpecentes
, conforme termo de apreensão de objeto -
id. 50684182, pág. 13/15
.

Dos materiais encontrados no domicílio dos requerentes destaca-se que foi lavrado auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica -
Id. 50684182, pág. 16
, onde aponta a apreensão de
52 (cinquenta e dois) comprimidos
, que seriam da
droga popularmente conhecida como “ecstasy”
, tendo sido remetido ao centro de periciais científicas para análise técnica específica e confecção de laudo definitivo. Ademais, foi localizado uma pequena porção da droga popularmente conhecida como
“cocaína”
–
laudo nº 2022.01.000437-QUI
,
Id. 50684182, pág. 19
.

Além disso, consta no depoimento do Condutor, que a flagrada
Karla Beatriz de Paula Barbosa Alencar
teria declarado aos agentes, no momento da execução da busca e apreensão, que
tinha conhecimento e participaria da comercialização dos referidos materiais por parte de seu companheiro
, informando ainda, que obtinham
lucro superior a 100% dos custos iniciais.

Em face do encontrado, os autuados foram encaminhados à Delegacia, oportunidade em que optaram pelo silêncio.

Conforme nota de culpa
Id. 50684182
, págs. 5/6 e págs. 9/10, os apresentados foram autuados pela violação aos tipos penais previstos nos
artigos 273
,
§ 1º
, e
282
,
parágrafo único
, do
Código Penal
e nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
, capitulação penal provisória imputada pelo Delegado de Polícia Civil.

Os elementos de informação carreados aos autos,
a priori
, apontam indícios do envolvimento dos custodiados nos crimes em comento, mormente através do
material apreendido
,
os laudos periciais e auto de constatação produzidos
.

O
modus operandi
revela especial audácia, ao passo que, os
materiais apreendidos eram supostamente comercializados por uma página na rede social
Instagram
, sendo que o alegado
processo de beneficiamento dos produtos ocorria em prédio residencial
.

Outrossim, quanto à tese de negativa de autoria, esta diverge do teor dos elementos colhidos até o momento, assim como refere-se à matéria de mérito, necessitando, portanto, de dilação probatória, típica da fase de

instrutória do processo, logo, não cabível neste momento préprocessual.

De resto, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar presente nos autos.

À guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
e
do Superior Tribunal de Justiça
, que revelam a adequação da prisão preventiva em crimes da natureza dos em apuração nos autos:

[...]

Desse modo, demonstrado que as segregações cautelares decretadas pelo Juízo Plantonista encontram amparo em recentes posicionamentos jurisprudenciais acerca dos crimes em apuração, sendo adequada, por ora, sua manutenção.

Soma-se ao aludido, que
diligências preliminares
e
o volume do material apreendido reforçam indícios de habitualidade na suposta prática delitiva
.

Da mesma forma, o inquérito policial ainda não foi concluído, sendo adequada a preservação da prisão processual neste momento, em
especial quando se tem indícios de participação de demais envolvidos no esquema sob investigação
.

Demais disso, assevere-se, que é consueto que as condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e definida, residência fixa e primariedade não afastam, por si só, a segregação cautelar. Sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

[...]

Importante ressaltar, que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas, sendo o comércio de drogas sintéticas um dos grandes desafios impostos ao sistema de segurança pública nacional.

No mesmo sentido, a conduta descrita no
art. 273
,
§1º
, do
Código Penal
, constitui crime de alto potencial ofensivo, em face do elevado
risco proporcionado à saúde pública
, o qual jamais pode ser considerado ínfimo.

No que tange à alegação da defesa concernente no suposto constrangimento ilegal, pela ausência de realização da audiência de custódia, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem entendimento em direção inversa,

destacamos:

[...]

De todo modo, este Juízo, em atenção ao requisitado pela Defesa Técnica dos autuados,
determinou e realizou o ato
, tudo devidamente registrado nos autos –
Id. 51724165, Id. 51727624 e seguintes e Id. 51724172 e seguintes.

Sendo assim,
sobre este aspecto,
entendo prejudicado o pedido, pela perda superveniente do seu objeto.

Nesse diapasão, considero que as prisões
sub examen
estão em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a segregação questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais, tendo em vista que se verificam ainda presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
ante os fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, e a necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.

Pelo exposto,
INDEFIRO
os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados em favor de
Lucas Nogueira Salheb e Karla Beatriz de Paula Barbosa Alencar
”
.

(...).”

E, ainda.

“Desta feita, considero que as prisões
sub examen
estão em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais, tendo em vista que se verificam ainda presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
ante a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, e a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a paz social.

Pelo exposto, ratifico os termos das decisões - id. 50703920 e id. 51781713, e INDEFIRO o pedido reconsideração formulado em favor de Lucas Nogueira Salheb e Karla Beatriz de Paula Barbosa Alencar. (...).” <sic>

Assim, em que pesem os argumentos expendidos na impetração, não se constata
ausência de fundamentação na decisão que decretou a segregação cautelar de

LUCAS NOGUEIRA SALHEB,
pois lastreada na lei, tendo o magistrado se baseado em circunstâncias fáticas contidas nos autos, indicando a presença das condições autorizadoras para a constrição cautelar, a teor do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Para ilustrar, colaciono da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR TRÁFICO DE DROGAS E COMETEU NOVOS DELITOS ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(...).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade e natureza das drogas apreendidas (...), bem como pelo risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente responde a outras quatro ações penais pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo inclusive cometido novos delitos enquanto em liberdade provisória, o que ensejou sua revogação; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 539.178/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020)

Portanto, não há que se falar em ilegalidade que possa sustentar a desconstituição da
medida cautelar atacada, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, guardando plena compatibilidade com a exegese dos artigos 5º, inciso LXI, e 93,

inciso IX, da Constituição da República, e 312 e 313, do
Código de Processo Penal.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas

No que concerne à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme o pacífico entendimento do c. STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.071/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

À vista do exposto, e em consonância com o pronunciamento ministerial, conheço da ordem e a denego
.

É o voto.

Belém, 12/04/2022